Tribunal: TJES
Processo: 5025039-62.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025039-62.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALEXANDRE AUGUSTO LYRA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5025039-62.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ALEXANDRE AUGUSTO LYRA

RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS REITERADAS ATRAVÉS DE LINHA TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. ARTIGO 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ALEXANDRE AUGUSTO LYRA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Narra o requerente, em síntese, que há aproximadamente cinco meses, vem recebendo cobranças indevidas de dívida que pertence a pessoa alheia à relação entre as partes deste processo, denominada “Letícia”. Aduz que as cobranças são diárias e enviadas de diferentes plataformas: mensagem de texto, e-mail e ligação telefônica, assim como em diferentes horários do dia. Afirma que já informou acerca da cobranças indevidas, no entanto, persistem. Requer, por conseguinte: (i) que o Requerido seja intimado a apresentar em Juízo a íntegra da ligação de protocolo n. 224282395; (ii) que o requerido se abstenha de realizar cobranças do débito objeto do presente processo por qualquer meio, seja por mensagens de texto, whatsapp ou ligações telefônicas para o telefone (27)99807-1373 ou e-mail para alexandreaugusto.lyra@gmail.com; (iii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$7.000,00 (sete mil reais).

Contestação apresentada ao ID 8212889.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8212908), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, no que tange ao pedido de apresentação de ligação, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para o processamento e julgamento do feito e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da lei 9099/95. Quanto aos demais pedidos JULGO IMPROCEDENTES.

Irresignado, o autor, interpôs Recurso Inominado (ID 8212910), sustentando que a sentença merece ser reformada, porquanto o pedido de exibição da gravação não se confunde com o procedimento especial de antecipação de prova, previsto no art. 381, do CPC e ss, sendo plenamente possível a determinação que a requerida exiba a mídia solicitada. Afirmou que trata-se de verdadeira aberração jurídica declarar a incompetência para a prova pretendida e julgar improcedente os demais pedidos, uma vez que de nada adianta o requerente poder ajuizar novamente a ação na Justiça Comum se o mérito da presente demanda não poderá ser rediscutido, posto que o pedido principal foi julgado improcedente com resolução de mérito. Aduziu ser imperiosa a inversão do ônus da prova. Sustentou que o réu não impugnou a titularidade da linha telefônica (27)99807-1373 pelo Autor, tampouco apresentou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, sendo a sentença extra petita.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, a nulidade da sentença por ser extra petita e/ou a extinção sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, ante à fundamentação da sentença no sentido de ausência de comprovação da titularidade da conta telefônica pelo autor. Requereu, ainda, a condenação do requerido por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8212935, ocasião em que a requerida/recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O autor, em sua petição inicial, afirmou que sofreu abalo moral, tendo em vista as ligações e mensagens que recebeu da parte ré por dívidas de terceira pessoa chamada de Letícia - suposta devedora; acrescenta que, mesmo requerendo a cessação das ligações, segue recebendo-as de forma excessiva. Afirma também que ainda que direcionadas a um terceiro, é notória a configuração de ato ilícito pela quantidade exagerada de ligações, bem como pela falha na prestação de serviços por parte do banco, ao submeter o recorrente a situação constrangedora por cobrança de dívida de uma desconhecida.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

No caso em tela, apesar do alegado, a parte autora não forneceu nos autos elementos probatórios suficientes que pudessem indicar a participação ou qualquer culpa da acionada no evento danoso narrado na inicial, apenas juntando prints de SMS (ID 8212122),
sendo impossível identificar a linha telefônica.

Aliás, sequer foi comprovada a
titularidade da linha telefônica (27)99807-1373 pelo Autor, muito menos que foi essa a linha recebedora das mensagens.

Pontuo, ainda, que ao assistir o vídeo de ID 8212124, é possível observar que a pessoa portadora do celular é uma mulher, com unhas feitas, o que torna ainda mais duvidosa que as mensagens em questão tenham sido recebidas no celular do autor, Sr.
ALEXANDRE AUGUSTO LYRA.

Neste contexto, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela ré, como danos morais a serem indenizados, visto que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não tendo juntado titularidade da linha telefônica, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo o caso de improcedência da demanda.

Chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença de origem (ID 8212908):

(...)

Apesar de caracterizada a relação de consumo, deixo de inverter o ônus probandi, em razão de que a carga probatória necessária para ensejar as pretensões autorais pode ser produzida pela demandante, não se tratando ele de hipossuficiente para a produção de provas, sendo ônus do consumidor comprovar o mínimo dos fatos constitutivos de seu direito.

Com relação ao pedido de abstenção de realização de cobranças do débito objeto do presente processo por qualquer meio, seja por mensagens de texto, whatsapp ou ligações telefônicas para o telefone (27)99807-1373 ou e-mail para alexandreaugusto.lyra@gmail.com, o que verifico é que o requerente não comprova ser o titular de linha telefônica para a qual foram encaminhadas as mensagens de cobrança.

Com relação ao pedido de não fazer, vislumbro que o requerido esclarece que o número de telefone indicado pelo autor na exordial, consta nos sistemas do banco Réu, vinculado à cliente - LETICIA SOARES DAVID, inscrita no CPF nº 142.763.517-07
, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus de comprovar ser o titular da linha, prova que poderia ser facilmente produzida pelo mesmo com a simples juntada da fatura telefônica.

Além disso, vislumbro que o requerente não comprova que tenham sido encaminhadas cobranças para o seu e-mail alexandreaugusto.lyra@gmail.com, não se desincumbindo do seu ônus nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

(...).

No mesmo sentido:

PROCESSO: 0000887-72.2021.8.05.0150 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD SA RECORRIDO: PAULO CESAR MENA BARRETO RELATORA: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS REITERADAS ATRAVÉS DE LINHA TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial: Ante o exposto, profiro DECISÃO de juiz instrutor no sentido de considerar considerar PROCEDENTE EM PARTE a demanda para: a) condenar a acionada a ressarcir a parte autora, a título de danos morais, no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido de acordo com a Súmula 362 do STJ e juros a contar da data da publicação da sentença. b) determinar a parte acionada a suspensão do envio de SMS, das ligações ou qualquer tipo de contato de cobrança para o número do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem prejuízo de adoção de medidas coercitivas. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. VOTO: Na exordial, a parte autora alega que não possui qualquer tipo de relação com o acionado, pois não é correntista, porém, vem sendo cobrada de forma ininterrupta e vexatória por uma suposta dívida que não reconhece. Alega que vem recebendo diversas ligações, inclusive em dias não úteis. Apesar do alegado, a parte autora não forneceu nos autos elementos probatórios suficientes que pudessem indicar a participação ou qualquer culpa da acionada no evento danoso narrado na inicial, apenas juntando prints de SMS e ligações telefônicas, sendo impossível identificar a linha telefônica.
Na hipótese sob apreciação, o autor deixou de comprovar a titularidade da linha telefônica alvo das reiteradas cobranças, o que por si só inviabilizaria o cumprimento de fazer por parte do acionado. Neste contexto, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela ré, como danos morais a serem indenizados, visto que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não tendo juntado titularidade da linha telefônica, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, sendo o caso de improcedência da demanda.
Assim, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial pelas razões acima alinhadas. Sem custas processuais e honorárias advocatícias. ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA Juíza Relatora(TJ-BA - RI: 00008877220218050150 LAURO DE FREITAS, Relator: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 13/09/2022) (destaquei).

Ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, sem o mínimo de provas acerca da verossimilhança das suas alegações, em nada justificaria o pedido de exibição de provas para que a requerida forneça os dados referente ao protocolo n. 224282395.

Outrossim, perfilhando a sentença guerreada é possível perceber que o juízo de origem analisou suficientemente as alegações do recorrente, porquanto foram suficientemente fundamentadas as questões necessárias à elucidação da lide em conformidade com o mais abalizado entendimento jurisprudencial, doutrinário e legislação aplicável ao caso, mas apenas de forma diversa da que pretendia o Recorrente. Assim, não há falar em sentença extra petita.

A jurisprudência do Egrégio STJ firmou entendimento no sentido de que no sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil, o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção.

Por fim, registro que divaga o recorrente quanto ao pedido subsidiário para reforma da sentença a fim de extinguir a ação sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, ante a ausência de comprovação da titularidade da linha, porquanto a aludida questão se confunde com o próprio mérito, bem como demanda dilação probatória, sendo corretamente apreciada na origem. Não pode agora, insatisfeito com o julgamento, pugnar pela extinção da ação sem resolução de mérito.

Tal comportamento, no meu entendimento, só reforça a ausência de verossimilhança nas alegações autorais. Não é dado às partes movimentar a máquina judicial do Estado para vindicar pretensões totalmente despropositadas, servindo-se do processo como forma de aventura jurídica e, insatisfeito com a sentença de mérito, devidamente fundamenta, buscar a reforma para extinguir o feito sem resolução de mérito a fim de afastar a formação da coisa julgada material.

Com isso, não obstante as razões de inconformismo apresentadas, não se verifica nenhum equívoco da magistrada de primeiro grau na sentença ora hostilizada, razão pela qual deve permanecer irretocada a decisão por ela prolatada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)